Tribunal: TJES
Processo: 5004562-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004562-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA LOSS ATAIDES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004562-47.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
RECORRIDA:
SÔNIA LOSS ATAÍDES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida reside na pretensão recursal do banco em afastar a responsabilidade pelas operações realizadas mediante fraude, imputando culpa exclusiva à consumidora, alegando ocorrência de fortuito externo, ausência de dever de indenizar e inexistência de dano moral. Sustenta ainda negativa de prestação jurisdicional, afirmando omissões na sentença. Nenhuma dessas teses, entretanto, prospera.

2. Quanto à preliminar, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A sentença analisou todos os elementos necessários à solução da demanda, apontando as razões pelas quais concluiu pela inexistência do débito, restituição do valor descontado e indenização por danos morais. A fundamentação é clara, suficiente e conclusiva, sendo desnecessário que o julgador rebata uma a uma todas as alegações trazidas pelas partes, bastando que enfrente o núcleo essencial das controvérsias, o que foi plenamente atendido.

3. No mérito, verifica-se que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que se passou por agente vinculado à instituição financeira. O acervo documental, composto por conversas, imagens, registros e demais elementos probatórios, demonstra que as operações contestadas não foram realizadas pela consumidora, e o banco não trouxe prova de que houve qualquer negligência de sua parte. A alegação de fortuito externo não encontra amparo, pois a fraude se consumou mediante utilização do relacionamento bancário já estabelecido e da estrutura de segurança da própria instituição, a qual não se mostrou eficiente em detectar operações atípicas ou divergentes do perfil da autora.

4. Também não prospera a tese de culpa exclusiva da consumidora. Não há elemento idôneo que evidencie conduta voluntária ou negligente que tenha contribuído de forma decisiva para o sucesso da fraude. Ao contrário, os autos revelam que a autora buscou esclarecer o ocorrido, procurou auxílio e tomou providências após identificar o golpe. A ausência de mecanismos eficazes de segurança e bloqueio preventivo revela falha na prestação do serviço. Assim, correta a conclusão de primeiro grau ao reconhecer a responsabilidade do banco frente aos danos causados.

5. Quanto à restituição do valor descontado, ela decorre logicamente da inexistência do débito. Não tendo a consumidora autorizado a operação e inexistindo prova de legitimidade da cobrança, deve o banco devolver o valor indevidamente subtraído, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros já estabelecidos na sentença.

6. Por fim, permanece configurado o dano moral. A realização de descontos indevidos, especialmente quando se trata de valores essenciais ao sustento da consumidora, somada à situação de insegurança, preocupação e prejuízo decorrentes da fraude, ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. A quantia fixada em R$5.000,00 mostra-se proporcional aos transtornos vivenciados e suficiente para atender às funções reparatória e pedagógica da indenização, inexistindo razão para redução ou majoração.

7. Assim, não se verificando qualquer desacerto na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)